Tribunal: TJMT
Processo: 0006095-86.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006095-86.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), CICERO FERREIRA DE ALENCAR - CNPJ: 97.522.865/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI No 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamen
to no art. 924, inciso V, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia se cinge em determinar (i) se a prescrição intercorrente efetivamente se consumou, considerando o período de suspensão processual e as diligências realizadas pelo credor; e (
ii
) se a
s alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, § 4o, do CPC, que modificaram o termo inicial da prescrição intercorrente, possuem efeito retroativo.

III. Razões de decidir

1
. O prazo de prescrição intercorrente se aplica às execuções que, a
pós suspensão pelo período legal de um ano, não apresentam movimentação útil e eficaz para satisfação do crédito, conforme previsto no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

2.
As diligências realizadas pelo exequente, embora constantes, foram infrutíferas, não suspendendo ou interrompendo o prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

3.
Restou configurado o decurso do prazo prescricional de cinco anos, mesmo considerando o período de suspensão processual decorrente da pandemia de COVID-19.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não sendo interrompido por diligências infrutíferas.
2
. Configurado o decurso do prazo prescricional, impõe-se a extinção do processo nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 921, §§ 1o e 4o; art. 924, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; STJ, Tese 568.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
CICERO FERREIRA DE ALENCAR - ME
, declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o p
rocesso com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a prescrição intercorrente não se consumou, afirmando que a morosidade processual e a ausência de bens penhoráveis não decorreram de sua inércia.

Destaca que sempre compareceu aos autos quando provocado, além de que o processo não permaneceu parado sem movimentação por lapso temporal superior ao prazo prescricional.

Afirma, ainda, que a modificação legislativa introduzida pela Lei no 14.195/21 não pode retroagir para alcançar atos processuais pretéritos.

Por fim, assevera que eventual paralisação do feito decorreu exclusivamente de entraves processuais alheios à sua atuação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da execução.

O recurso é tempestivo
e preparado (ID
249609159
).

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 21/02/2013, pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com base em “borderôs de descontos de cheque”, objetivando o recebimento do montante de R$ 17.068,91 (dezessete mil sessenta e oito reais e noventa e um centavos).

O executado foi citado em 26/01/2015 e, considerando que não pagou a dívida, iniciaram-se diligências para a localização de bens e valores visando à satisfação do débito.

Diante da dificuldade em localizar bens em nome do executado, o banco apelante
se
manifestou em 20/06/2017, requerendo a suspensão da execução, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC/73. Em razão disso, o processo foi encaminhado ao arquivo em 11/09/2017 (ID 248765682 – fls. 82 e 84).

O procedimento permaneceu arquivado até 16/12/2021, quando o exequente requereu o desarquivamento (ID 248765682 – fls. 85/87).

Após diligências infrutíferas, o exequente pleiteou a inclusão do titular da empresa no polo passivo (ID 248765687), pedido que
foi
deferido pelo Juízo singular, conforme consta na decisão de ID 248765694.

Em 13/02/2024, o Magistrado singular determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (ID 248765696).

Após as devidas manifestações, foi proferida sentença (ID 248765699), reconhecendo a prescrição intercorrente. Em razão disso, a demanda foi julgada extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, sob o seguinte fundamento:

“[...]

No que tange a prescrição intercorrente, oportuna
a
lição de Humberto Theodoro Júnior, quanto ao instituto da prescrição:

“A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de
actio
, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual,
pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.”
(Curso de Direito Processual Civil, 20a ed., Rio de
Janeiro:
Forense
, v. I, 1997, p. 323)

Ou seja, a prescrição é a perda da pretensão, com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, afetando, portanto, o direito de exigir do devedor o seu crédito.

Em análise ao feito,
mister
se faz pontuar que, apesar da interlocutória proferida em 21.09.2023 deferir a inclusão do representante da parte ré no polo passivo, constato que em 09.06.2017 foi determinada a suspensão do feito por ausência de bens passiveis de penhora (Id. 86135223 – pág. 72/74), anuindo o Exequente com
o mesmo
, haja vista o pleito de Id.86135223 –
pág.
82, visto que as pesquisas realizadas por este juízo restaram negativas (Id. 86135223 – pág. 75/80), dando assim início ao prazo prescricional automaticamente após o decurso de 1 ano suspenso.

Portanto, apesar da interlocutória autorizar a inclusão da pessoa física no polo passivo do feito,
tenho
que
a mesma
foi proferida após a configuração do prazo prescricional visto que, não houve a suspensão/interrupção do referido prazo pois não houve demonstração de alteração financeira ante a ausência da indicação de bens livres que, efetivamente, possibilitariam a realização dos atos de constrição que possibilitaria a quitação/abatimento do saldo devedor.

Nesse sentido as jurisprudências a seguir:

(...)
(TJ-MT - AC:
00013225720118110044, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Portanto, embora tenha sido esta ação ajuizada antes do início da vigência do novo código civilista, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional da lei anterior, isso porque, das regras de transição referente à prescrição, dispõe o art. 2.028 que "
serão os da Lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na Lei revogada”
e, quando entrou em vigor o novo CC, não havia transcorrido mais de metade dos 20 anos previsto no art. 177 do CC/16, logo, há de ser aplicado o prazo prescricional estabelecido pelo novo diploma.

Imperioso destacar que o
RESp
1.604.412/SC foi destacado como Incidente de Assunção de Competência, conforme a regra do art. 947 do CPC, bem como no
RESp
1.604.412/SC.

Em suas razões, com muita propriedade, esclarece o insigne Min. Relator que as regras de transição só se aplicam aos processos que se encontrem suspensos quando da entrada em vigor do hodierno CPC, nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente já tenha se consumado ou iniciado, ou seja, aplica-se apenas aos casos de
ações que se suspenderem a partir de então incide a regra disposta no art. 924, V do CPC, como posto no art. 1.056 do CPC, haja vista o entendimento esposado na
RESp
1.604.412-SC - Página 17/18.

Portanto, tenho que no caso em tela não houve a interrupção do prazo da prescrição intercorrente demonstrando que sua decretação é medida imperativa, tornando neste momento sem efeito a interlocutória de Id. 128581001.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.
[
...]”

Da análise da sentença objurgada, entendo que o apelo não merece provimento.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 921 do CPC, prescreve que:

“Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não
possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de
2021)

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá
a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualqu
er tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira t
entativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste
artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constriç
ão de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o
credor cumpra os prazos previstos na lei pr
ocessual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de
2021)

(
...)”

A título de introdução,
convém ressaltar que, tendo em vista que o título executivo se trata de “
borderôs de descontos de cheque
”,
a prescrição ocorre em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

Ademais, destaco que as alterações realizadas pela Lei no 14.195/2021 não podem retroagir para atingir os atos ocorridos antes de sua edição; contudo, mesmo com a reda
ção anterior, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida. Explico.

A execução foi suspensa a partir de 11/0
9/2017 (ID 248765682 – fls. 84) e somente foi desarquivada em 16/12/2021, após mais de 04 (quatro) anos
(ID 248765682 – fls. 85/87).

Após a referida suspensão, o autor
se
limitou a reiterar pedidos de diligências que se mostraram ineficazes.

Dessa forma, considerando que, desde a data em que a ação voltou a tramitar, após a suspensão do processo, já transcorreram mais de cinco anos, configur
ando
-se a prescrição intercorrente, conforme dispõe o art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC (com base na redação anterior à Lei no 14.195/2021).

Ressalta-se que, mesmo com a suspensão dos
prazos

processuais
em razão da pandemia de Covid-19, ainda assim transcorreram mais de cinco anos desde a suspensão do processo.

Ademais, s
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as diligências infrutíferas não interrompem a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus be
ns não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromp
er o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os event
os no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno
desprovido.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de
Faria,j.
18.02.20) (
g.n
)

N
a mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“(...) O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco
) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas pa
ra localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente
. Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a
execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (
g.n
)

“
(...) É cediço que apenas ocorre
a
prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamen
to de prazo previsto em lei.
Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover
diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido
.” (TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julga
mento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023) (
g.n
)

Logo, é evidente o transcurso de mais de 05 (cinco) anos
sem
a efetiva constrição patrimonial
, resultando na prescrição do título.

Assim
, sendo considerada
a suspensão do processo, as diligências infrutíferas e o transcurso de prazo superior ao prazo legal da prescrição, mostra-se correta a sentença que extinguiu o feito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto
, com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária,
haja vista
que
não fora fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025